Tribunal: TRF3
Processo: 5001652-42.2018.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
391/821)

5001652-42.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - O juízo a quo, ao reconhecer que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, e dessa forma, não pode integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, fundamentou sua decisão no fato de que as “razões de decidir lançadas no precedente acima invocados [RE 574706] são perfeitamente aplicáveis à hipótese sob julgamento” (Id. 7573257, Pág. 2).

II - O precedente invocado não se refere à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e o juízo a quo não fez considerações em relação a citada contribuição.

III - O Novo Código de Processo Civil, ao trazer um rol exemplificativo de decisões consideradas como “não fundamentadas” (art. 489, §1o, do Código de Processo Civil), buscou efetivar o direito a uma fundamentação substancial das decisões judiciais, o que impl

Inteiro teor:
391/821)

5001652-42.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - O juízo a quo, ao reconhecer que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, e dessa forma, não pode integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, fundamentou sua decisão no fato de que as “razões de decidir lançadas no precedente acima invocados [RE 574706] são perfeitamente aplicáveis à hipótese sob julgamento” (Id. 7573257, Pág. 2).

II - O precedente invocado não se refere à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e o juízo a quo não fez considerações em relação a citada contribuição.

III - O Novo Código de Processo Civil, ao trazer um rol exemplificativo de decisões consideradas como “não fundamentadas” (art. 489, §1o, do Código de Processo Civil), buscou efetivar o direito a uma fundamentação substancial das decisões judiciais, o que implica que o magistrado deve demonstrar de forma clara as razões de fato e direito que foram as balizas para solução adotada para a controvérsia.

IV - Nulidade da sentença reconhecida, determinada a remessa dos autos para que nova sentença seja proferida, prejudicada a apelação da União.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001652-42.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RICOSTI COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957-A, JOAO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001652-42.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RICOSTI COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957-A, JOAO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por RISCOTI COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, em face de ato do Sr. Delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP, aduzindo ser titular do direito liquido e certo à exclusão dos valores relativos ao ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre sua receita bruta.

Sentença: julgou PROCEDENTE o pedido e CONCEDEU a segurança, para reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão dos valores devidos a título de ICMS, tal como indicados em notas fiscais, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta prevista nos art. 7o e 8o da Lei 12.546/2011; bem como para reconhecer o direito à compensação dos respectivos indébitos tributários com quaisquer outras exações administradas pela Receita Federal do Brasil. Estão prescritas as parcelas recolhidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente. Os valores a repetir serão corrigidos monetariamente a acrescidos de juros, nos termos do “Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal”, e tal compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da presente (art. 170-A do CTN). O sucumbente arcará com as custas em reembolso, mas sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Decisão submetida ao reexame necessário.

Apelação (União): Preliminarmente argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, alega que não se pode dizer que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS de maneira peremptória apenas com base no entendimento recente do STF. A mesma assertiva se aplica à contribuição prevista na Lei no 12.546/2011, que não foi objeto do RE no 574.706/PR.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pela nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação adequada. Subsidiariamente, no mérito, pelo provimento do recurso da União e, caso se reconheça a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, manifestou-se pela incidência do recolhimento previsto no art. 22 da Lei 8.212/91.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001652-42.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RICOSTI COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957-A, JOAO PEDRO CAZERTA GABARRA - SP304415-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Merece acolhimento a preliminar arguida pela União no que concerne à nulidade do julgado por falta de adequada fundamentação.

Conforme extrai-se da decisão recorrida, o MM. Juízo "a quo" limitou-se a invocar o precedente jurisdicional, sem demonstrar a pertinência daquele com o objeto da controvérsia, não atendendo, assim, ao requisito da motivação suficiente do pronunciamento judicial, em violando expressamente a previsão contida no art. 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Destaque-se que o magistrado, ao identificar a semelhança do precedente ao caso levado a juízo, tem o dever de justificar a aplicação daquele às particularidades fático e jurídicas debatidas nos autos, o que não ocorreu na hipótese em questão.

Ressalte-se que o juízo a quo, ao reconhecer que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, e dessa forma, não pode integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, fundamentou sua decisão no fato de que as “razões de decidir lançadas no precedente acima invocados [RE 574706] são perfeitamente aplicáveis à hipótese sob julgamento” (Id. 7573257, Pág. 2).

O precedente invocado não se refere à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e o juízo a quo não fez considerações em relação a citada contribuição.

Registre-se, também, que o Novo Código de Processo Civil, ao trazer um rol exemplificativo de decisões consideradas como “não fundamentadas” (art. 489, §1o, do Código de Processo Civil), buscou efetivar o direito a uma fundamentação substancial das decisões judiciais, o que implica que o magistrado deve demonstrar de forma clara as razões de fato e direito que foram as balizas para solução adotada para a controvérsia.

Concluo que a sentença não se encontra bem fundamentada, havendo deficiência apta à anulação do julgado.

Ante o exposto reconheço a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determino a remessa dos autos à primeira instância para que seja proferida nova sentença, restando prejudicada a apelação da União Federal.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I - O juízo a quo, ao reconhecer que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, e dessa forma, não pode integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, fundamentou sua decisão no fato de que as “razões de decidir lançadas no precedente acima invocados [RE 574706] são perfeitamente aplicáveis à hipótese sob julgamento” (Id. 7573257, Pág. 2).

II - O precedente invocado não se refere à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e o juízo a quo não fez considerações em relação a citada contribuição.

III - O Novo Código de Processo Civil, ao trazer um rol exemplificativo de decisões consideradas como “não fundamentadas” (art. 489, §1o, do Código de Processo Civil), buscou efetivar o direito a uma fundamentação substancial das decisões judiciais, o que implica que o magistrado deve demonstrar de forma clara as razões de fato e direito que foram as balizas para solução adotada para a controvérsia.

IV - Nulidade da sentença reconhecida, determinada a remessa dos autos para que nova sentença seja proferida, prejudicada a apelação da União. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determinar a remessa dos autos à primeira instância para que seja proferida nova sentença, restando prejudicada a apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.